Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REMUNERAÇÃO PAGO INDEVIDAMENTE. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Nas razões recursais sustenta sua boa-fé objetiva, com base na comunicação formal que fez a SES/DF quanto ao pagamento indevido.
3. O Fato relevante. O recorrente autor foi cedido 13/02/2023 pela SES/DF para exercer cargo comissionado na CLDF. Apesar de ter formalmente optado e efetivamente passado a perceber a remuneração do cargo vinculado a CLDF, a SES/DF continuou pagando indevidamente a remuneração de seu cargo efetivo até novembro/2024, quando o autor comunicou formalmente o erro ao órgão de origem (SES/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a obrigação do autor em ressarcir os valores indevidamente recebidos da administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), caso deste processo, de modo que constitui ônus processual do servidor a demonstração da sua boa-fé e de que a falha do pagamento indevido não lhe era possível constatar.
7. No caso destes autos, o autor mesmo tendo sido cedido pela SES/DF, com ônus para a CLDF, efetivamente passado a perceber sua remuneração deste cessionário, permaneceu por 09 (nove) meses percebendo indevidamente a remuneração de seu cargo efetivo vinculado à SES/DF. O simples fato do autor ter comunicado o erro ao órgão cedente 09 (nove) meses após a sua cessão, não atribui boa-fé ao fato de ter percebido sem qualquer manifestação a remuneração deste período. Ademais, a falha no pagamento indevido era facilmente constatável, tampouco restando comprovado pelo autor que não constatou o erro.
8. Neste cenário, não tendo sido comprovada a boa-fé do autor no recebimento indevido, por meses, das remunerações de seu cargo efetivo, fato que lhe era impossível não constatar, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1009.